Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725434-75.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR ARAUJO MAGALHAES DE ASSIS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS - CEBRASPE contra decisão exarada no ID 160735831 dos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência n. 0706192-76.2023.8.07.0018, proposta por IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS em desfavor do agravante e do DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificou o autor como candidato negro, bem como para determinar aos réus que o incluam novamente na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, restabelecendo sua classificação anterior dentro do certame, sob pena de multa. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que não houve qualquer ilegalidade que pudesse macular o referido procedimento a autorizar a atuação do Poder Judiciário. Pondera que a r. decisão agravada não apontou qualquer ilegalidade no referido procedimento de verificação da condição declarada, mas, concluiu, por si só, que o agravado teria características da cor parda, substituindo a comissão de avaliação e desconsiderando o resultado da avaliação por ela realizada, que não o considerou como candidato negro. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada no ID 48453720, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Da mencionada decisão monocrática, IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS interpôs agravo interno (ID 49324093), sustentando a tese de que a probabilidade do direito, na origem, está fundamentada na ilegalidade do procedimento adotado pela banca examinadora, e que as fotografias pessoais atuais e da infância, outras inscrições como cotista, documentos de cadastro civil com fé pública, fotos com sua família e laudos médicos são capazes de comprovar a alegada condição de cotista. Por meio da petição de ID 52005263, IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade videoconferência. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. (grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. (grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 52005263, oportunizando ao advogado da parte agravada a sustentação oral por videoconferência. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 35a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 03/10 a 10/10) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono do agravado. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 às 15:43:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora